Tribunal: TJSP
Processo: 1018674-50.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. LER/DORT. Autor que apresenta sequela no ombro esquerdo decorrente de moléstia do trabalho. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86,

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. LER/DORT. Autor que apresenta sequela no ombro esquerdo decorrente de moléstia do trabalho. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu e reexame necessário desprovidos, exceto pelo termo inicial do benefício que poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, determinando-se a suspensão do processo.